Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022932-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (RECORRENTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), COMPETE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 34.479.333/0001-67 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VIOLADA - CPF: 471.630.979-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.RELAÇÃO DE CONSUMO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.COMPRA DE VEÍCULO SEMI-NOVO. AUTOR QUE CONSTATOU POSTERIORMENTE AVARIAS NA PINTURA DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL E DANO MATERIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO VISTORIADO PELO COMPRADOR NO MOMENTO DA COMPRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face da sentença, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na petição inicial para condenar a reclamada a indenizar o autor por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como a danos materiais na quantia de
R$
R$8.695,00
(oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais)
, sob fundamento de que que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, por deixar os reclamados de entregarem à parte autora o produto adquirido em perfeito estado e, ainda, por não efetivar a devolução do valor pago.

A Requerida requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que a falha na pintura do veículo era aparente e que o recorrido vistoriou o veículo no momento da compra.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023